Tribunal: TJSP
Processo: 2024634-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de Cobrança. Gratuidade processual. Pessoa física. Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade processual. Documentos que demonstram que a parte agravante faz jus ao benefício pleiteado. Gratuidade concedida. Precedentes desta C. Corte e desta C. Câmara. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.